Tribunal: STF
Processo: ARE 1564723
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. QUINQUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas contra sentença que reconheceu o direito ao cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênios) sobre o vencimento básico atual do servidor público municipal de Luziânia, com imposição de condenação à Administração Pública.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões em discussão: (i) saber se os quinquênios devem ser calculados sobre o vencimento básico atual ou sobre vencimentos anteriores; (ii) a validade da alegação de limitações orçamentárias pela Administração para afastar o cumprimento de direitos subjetivos de servidores públicos; (iii) os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A legislação municipal (Lei nº 3.119/08, art. 80) estabelece que o adicional por tempo de serviço deve ser calculado com base no vencimento básico atual do servidor, afastando o congelamento da base de cálculo em vencimentos anteriores.



    4. As limitações orçamentárias da Administração não justificam o descumprimento de direitos subjetivos dos servidores públicos reconhecidos por lei.



    5. Quanto aos índices de atualização, conforme o Tema 905 do STJ, incidem o IPCA-E para correção monetária e os juros de mora equivalentes à remuneração da caderneta de poupança até 09/12/2021, quando passam a incidir as disposições da EC nº 113/2021, com a aplicação da taxa SELIC.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidas e parcialmente providas para ajustar os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor da condenação.



    Tese de julgamento: "1. O adicional por tempo de serviço (quinquênios) de servidor público municipal deve ser calculado sobre o vencimento básico atual, conforme a legislação de regência. 2. Limitações orçamentárias não afastam o cumprimento de direitos subjetivos reconhecidos por lei. 3. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, incidem IPCA-E para correção monetária e juros de mora pela caderneta de poupança até 09/12/2021, com aplicação da taxa SELIC a partir dessa data, conforme EC nº 113/2021."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    De logo, infere-se dos autos que o autor/apelado pleiteia o recebimento de quinquênios sobre o valor atual do vencimento.



    Sobre o tema, cumpre consignar que com o advento da nova legislação, a qual entrou em vigor em 1º/01/2010 (Lei municipal nº 3.119, de 3/01/2008 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Luziânia), em seu artigo 80, consta que o adicional por tempo de serviço (quinquênio) é devido à razão de 1% (um por cento) por ano de efetivo serviço prestado, a ser calculado sobre o vencimento básico. [...]



    No caso em apreço, constata-se que o autor tem direito ao quinquênio sobre o vencimento atual e não sobre o vencimento base do ano de 2010.



    Do cotejo do regramento, verifica-se que o legislador estabeleceu que a base de cálculo seria o vencimento base do servidor, o que, por óbvio, é o atual vencimento base, sendo desarrazoada qualquer distinção/congelamento da base de cálculo.



    Frisa-se que a presente demanda não busca discutir a composição da base de cálculo para o cômputo do quinquênio, vez que a legislação de regência já foi suficientemente clara ao estabelecer que seria o vencimento base do servidor. [...]



     



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 08/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente